Tribunal: STF
Processo: ARE 838816
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-02-03
Data de publicação: 2015-02-03

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito da Criança e do Adolescente. 3. Monitor de atendimento especial. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Alegada ofensa ao princípio da separação dos poderes. Improcedência. 5. Violação ao art. 37, II e XXI, da CF/88. Razões recursais dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Enunciado 284 da Súmula do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.